Tribunal: TJMT
Processo: 1009883-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009883-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Veículos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SANTOS LUZ - CPF: 049.309.211-04 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LUIS FELIPE SANTOS LUZ contra decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato, como juros remuneratórios supostamente 84,91% acima da média de mercado e imposição unilateral de seguro prestamista, o que, segundo alega, descaracterizaria a mora. Pleiteia a revogação da liminar, destacando ainda que utiliza o veículo para sua subsistência como autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a alegada abusividade contratual descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem; e

(ii) definir se a condição socioeconômica do Agravante justifica a revogação da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora é requisito legal para concessão da liminar em ação de busca e apreensão, conforme art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

4. A abusividade de encargos do período da normalidade contratual, quando demonstrada, pode descaracterizar a mora, conforme entendimento do STJ (Tema n. 28, REsp 1.061.530/RS), mas a estipulação de juros superiores à média de mercado não configura abusividade automaticamente.

5. A capitalização mensal de juros, se pactuada expressamente, é permitida (Súmula n. 539/STJ), não havendo, no caso, prova inequívoca de abusividade que afaste a mora.

6. A imposição de seguro prestamista, sem comprovação inequívoca de contratação unilateral, demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de agravo de instrumento.

7. A situação econômica do devedor não impede a execução da garantia fiduciária, cabendo-lhe, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, pagar a integralidade da dívida no prazo legal para reaver o bem.

8. Não configurada a descaracterização da mora, mantém-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A simples estipulação de juros superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade contratual apta a descaracterizar a mora em contrato de alienação fiduciária.

2. A capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente pactuada.

3. A alegação genérica de imposição unilateral de seguro prestamista sem prova inequívoca não afasta a mora nem impede a busca e apreensão do bem.

4. A situação de vulnerabilidade econômica do devedor não constitui fundamento para impedir a execução da garantia fiduciária, devendo ser observada a faculdade legal de purgação da mora.

Dispositivo relevante citado
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º; Súmula 539/STJ.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema n. 28); STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.11.2014 (Tema n. 722); TJMG, RAI 27256795020248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 04.09.2024, DJe 05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LUIS FELIPE SANTOS LUZ
em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1005283-07.2025.8.11.0041
movida por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que
deferiu a liminar para busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente

(
vide
ID. 186750608, na origem).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o contrato firmado com a instituição financeira Agravada contém cláusulas abusivas, especialmente no que tange à cobrança de juros remuneratórios em percentual 84,91% superior à média de mercado (3,92% a.m. contra 2,12% a.m.), bem como a imposição unilateral de seguro prestamista.

Ademais, sustenta que tais abusividades, ocorridas durante o período de normalidade contratual, descaracterizam a mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema n. 28.

Aduz, ainda, que o veículo objeto da lide é essencial para sua subsistência, pois, estando desempregado, o utiliza para exercer sua atividade autônoma, de modo que a apreensão do bem pode causar-lhe dano de difícil reparação.

Com tais argumentos, pugnou pela
concessão da justiça gratuita
e pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja
revogada a medida liminar de busca e apreensão
.

Em análise preliminar,
deferi os benefícios da justiça gratuita
ao Agravante e
indeferi o efeito suspensivo
pleiteado (ID. 278278887).

Regularmente intimada, a Parte Agravada apresentou Contrarrazões ao ID. 281395854, suscitando,
preliminarmente
,
supressão de instância
e
impugnando o pedido de justiça gratuita
. No
mérito
, defende a legalidade da taxa de juros contratada, considerando as peculiaridades da operação, notadamente o financiamento de veículo usado, e a higidez da constituição em mora.

Recurso tempestivo e dispensado do preparado (ID. 278278887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A Agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por configurar supressão de instância, sob o argumento de que as questões trazidas pelo Agravante não foram decididas pelo juízo de origem.

Não lhe assiste razão
, contudo.

Isso porque, a liminar de busca e apreensão foi concedida pelo juízo
a quo
com fundamento na comprovação da mora do devedor fiduciante, pressuposto legal para a concessão da medida (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69), sendo que o presente recurso questiona justamente a caracterização da mora, elemento essencial do
decisum
, diante da alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Assim, as razões do agravo atacam diretamente o fundamento da decisão impugnada, não havendo que se falar em supressão de instância.

Anoto que o fato de a magistrada de origem não ter analisado especificamente a questão da abusividade não impede o conhecimento do recurso, pois tal matéria está intrinsecamente relacionada à própria constituição em mora, requisito expressamente considerado na decisão agravada.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

II) DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Já apreciada quando da análise preliminar do recurso, foi concedida a gratuidade da justiça ao Agravante, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica por meio de documentação idônea, que demonstra sua condição de desempregado desde outubro de 2023, atuando apenas como vendedor autônomo, com rendimentos modestos e instáveis.

Logo,
tal matéria se encontra superada
, de modo que
rejeito a aludida impugnação
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

manejou Ação de Busca e Apreensão contra
LUIS FELIPE SANTOS LUZ,
fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Ao apreciar o aludido pedido, o Juízo
a quo
deferiu-o, nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso,
DEFIRO
, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6. De acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

7. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

8. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação, ocasião em que deverá especificar as provas que pretende produzir.

9. Havendo contestação, intimem-se o autor para impugná-la e para especificar as provas no prazo de 05 (cinco) dias.

10. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novo Código de Processo Civil.

11. Fica AUTORIZADO o
reforço policial e a ordem de arrombamento
, nos termos do art. 846, do CPC, caso restar evidenciada a resistência da parte requerida em cumprir a ordem constante do mandado,
servindo a presente decisão para protocolo
junto ao Comando Militar.

12. Posteriormente, o Sr. Oficial de Justiça deverá justificar a necessidade da requisição, que deverá ser realizada com a devolução do mandado expedido.

13. Caso o veículo não seja apreendido, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que indique a localização do bem ou requeira a conversão do feito em execução.

14. Uma vez informado, expeça-se mandado independentemente de nova conclusão.

15. Em caso de desídia, intimem-se pessoalmente o autor para informar a localização do bem, importando sua inércia em extinção do feito sem resolução do mérito.

16. No mais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerente manifeste seu interesse no “JUÍZO 100% DIGITAL”, considerando que a inércia importará em concordância tácita (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21).

17. Por fim, indefiro eventual pedido de segredo de justiça realizado pelo autor, pois não esquadra no rol do art. 189 do CPC.

18. Às providências.”

Contra essa decisão se insurge o Agravante, questionando a caracterização da mora ante a suposta existência de encargos contratuais abusivos.

Pois bem.

In casu
, denota-se que o cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a revogação da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo
a quo
, notadamente em razão da alegada abusividade contratual que descaracterizaria a mora, nos termos do Tema n. 28 do STJ.

Para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão, o Decreto-Lei n. 911/69 exige apenas a comprovação da mora ou inadimplemento por parte do devedor,
in verbis
:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

A seu turno, o Agravante sustenta que a mora estaria descaracterizada pela existência de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, especificamente a taxa de juros remuneratórios de 3,92% ao mês, supostamente 84,91% superior à média de mercado, além da inclusão de seguro prestamista de forma unilateral.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS (Tema n. 28), firmou a tese de que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 25), de que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (
Ex vi
REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; destaquei).

No caso em análise, verifica-se que o veículo alienado fiduciariamente é um CHEVROLET/CRUZE LT 1.8, ano 2012, ou seja, um
veículo com mais de 12 anos de uso
,
o que, a toda evidência, representa maior risco na operação financeira
, justificando a adoção de taxa de juros superior à média de mercado.

Quanto à capitalização de juros, observa-se que a Súmula n. 539 do STJ pacificou o entendimento de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

Desse entendimento não destoa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - LIMINAR DEFERIDA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - TAXA INDICADA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - ENCARGO MORATÓRIO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - LIMINAR MANTIDA.
Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em contratos bancários, considera-se abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios quando não há no contrato indicação da taxa diária praticada.

Havendo, contudo, a previsão contratual acerca da taxa diária, não há que se falar em abusividade
. Eventual abusividade de encargo moratório não é capaz de descaracterizar a mora.”
(TJ/MG. RAI 27256795020248130000. Relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada. Julgamento: 04/09/2024, DJe: 05/09/2024; g. n.).

No presente caso, não há alegação específica de capitalização diária, mas apenas de capitalização mensal, que é expressamente permitida, desde que pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ. Ademais,
não ficou demonstrada a ausência de pactuação ou qualquer abusividade quanto a este ponto
.

No tocante à alegação de imposição unilateral de seguro prestamista, embora o Agravante alegue que houve devolução parcial do valor após reclamação junto ao Banco Central,
não trouxe aos autos prova inequívoca desse fato
, o que também demanda dilação probatória.

É importante ressaltar que eventual abusividade no período da inadimplência não é apta a descaracterizar a mora, nos termos do que restou decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇAO/MANUTENÇAO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...)

ORIENTAÇAO 2 - CONFIGURAÇAO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...).”
(STJ. REsp: 1061530 RS. Relator Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção. Julgamento: 22/10/2008, DJe 10/03/2009; destaquei).

No estágio atual do processo, sem a necessária dilação probatória,
não é possível afirmar,
com a segurança exigida para a revogação da liminar
, que as cláusulas contratuais do período de normalidade são abusivas a ponto de descaracterizar a mora do devedor
.

Lado outro, embora o Agravante alegue que o veículo é essencial para sua subsistência, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o direito do credor de buscar a garantia fiduciária diante do inadimplemento contratual, sobretudo quando não demonstrada, de plano, a descaracterização da mora por abusividade contratual.

A propósito, é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema n. 722), que:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Vê-se, assim, que o ordenamento jurídico já prevê mecanismo específico para que o devedor recupere o bem apreendido, mediante o pagamento da integralidade da dívida, sendo esta a via adequada para evitar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Com a devida vênia, quanto à alegação de que o Agravante se encontra desempregado e em situação de vulnerabilidade, embora seja circunstância que justifique a concessão da justiça gratuita, não constitui, por si só, fundamento para afastar a garantia legal conferida ao credor fiduciário.

No caso,
não restou demonstrado, de plano, vício capaz de invalidar a constituição em mora do Agravante, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
.

Desse modo, ausente prova inequívoca da abusividade contratual alegada, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, ressalvada a possibilidade de revisão após a adequada instrução processual.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS FELIPE SANTOS LUZ
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025